Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-28.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de extinção de condomínio. Citação por edital. Nulidade da citação. Inexistência. Uso exclusivo do imóvel. Responsabilidade pelas despesas. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu e recurso adesivo interposto pelo autor para reformar sentença que extinguiu condomínio sobre imóvel e determinou a alienação do bem.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em (i) verificar a existência de nulidade na citação por edital; e (ii) analisar se é devida a divisão de despesas relacionadas com água, luz, IPTU e TLP.
III. Razões de decidir
3. Diante da ausência de localização do réu no endereço indicado e da ausência de endereço encontrado em pesquisa nos cadastros de órgãos públicos, o réu foi considerado em local ignorado ou incerto, o que autoriza a citação por edital.
4. A certidão do oficial de justiça demonstra que não houve suspeita de ocultação, ao contrário, o morador do imóvel diligenciado informou expressamente que o réu não residia no local.
5. Somente deve ser decretada a nulidade de um ato processual se, juntamente com o vício, ficar demonstrado o prejuízo dele decorrente. No caso, o apelante se insurge apenas quanto à nulidade da citação, sem mencionar nenhum argumento de mérito a evidenciar o prejuízo decorrente do julgamento da ação, o que impede o acolhimento da alegada nulidade.
6. Na hipótese em que a posse do bem é exercida de forma exclusiva por um dos condôminos, sem a devida contraprestação para os demais, incumbe ao ocupante do imóvel o pagamento das obrigações, além dos tributos devidos no período do uso exclusivo, notadamente em razão da vedação do enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor provido.
Tese de julgamento: “1. Em razão da instrumentalidade das formas, não é possível acolher a alegação de nulidade de ato processual quando a parte deixa de mencionar argumento de mérito que evidencie o prejuízo decorrente do julgamento da ação. 2. A ocupação exclusiva por um dos condôminos enseja a assunção das dívidas de manutenção do bem e dos tributos devidos no período de uso individual.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884, CPC, arts. 252 e 256. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1764231, 0708054-36.2019.8.07.0014, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2023, publicado no DJe: 17/10/2023; Acórdão 1752783, 0722815-43.2021.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/08/2023, publicado no DJe: 14/09/2023.